Tribunal: TJBA
Processo: 8040650-98.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8040650-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: SILFARLEY SILVA NERES

Advogado(s): JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA, ALAN SOUZA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 171, CAPUT, E ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. ART. 621.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RELATOR QUE DISCORREU SOBRE TODAS AS TESES SUSTENTADAS PELO REVISIONADO. BUSCA A DEFESA MERO REEXAME DE PROVAS, REITERANDO TESES DEFENSIVAS JÁ SUSTENTADAS E RECHAÇADAS POR ESTE TRIBUNAL.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

1. Versam os presentes autos sobre Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por SILFARLEY SILVA NERES, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal 1ª Turma deste E. Tribunal de Justiça da Bahia, sob relatoria do Eminente Deso. Eserval Rocha, que, no bojo da Ação Penal nº 8002465-42.2022.8.05.0038, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora requerente, reformando a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Camacã/BA, condenando o recorrente pela prática do delito descrito no art. 171, caput, e art. 297, caput, do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

2. Sabe-se que a Revisão Criminal é um importante remédio processual de combate às sentenças condenatórias transitadas em julgado, que busca conciliar os valores justiça e segurança, funcionando como um possível instrumento de reparação em caso de condenações transitadas em julgado que são posteriormente verificadas como injustas. De acordo com o art. 621 do Código de Processo Penal, as hipóteses de cabimento de Revisão Criminal são taxativas e voltadas para rever decisões por demais injustas, a exemplo de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, bem como quando surgirem novas provas em favor do condenado.

3.
Narra o Revisionado que a presente revisão criminal é cabível em decorrência de ter o referido acórdão negado vigência do Código Penal e Código de Processo Penal, requerendo, em suma,
que seja julgada procedente a presente revisão, para reconhecer a absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a aplicação dos princípios da consunção,
ne bis in idem
, das Súmulas n. 17 e 440 do STJ, e 718 e 719 do STF, para fins de redimensionar a pena privativa de liberdade, fixando o regime inicial aberto ao seu cumprimento ou sua conversão em pena restritiva de direito, tudo com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal.

4.
De pronto, destaque-se que não assiste razão ao Revisionado, eis que as razões defensivas apresentadas não se baseiam em nenhuma das hipóteses dispostas no art. 621 do Código de Processo Penal, que, registre-se, é taxativa.
Isso porque, as teses que apresentas não encontra fundamento lógico e, ao contrário de seus entendimentos, já foram devidamente apreciadas e decidida tanto pelo Juízo sentenciante quanto pela E. Corte de Justiça em sede de Recurso de Apelação, sob relatoria do Eminente Des. Eserval Rocha, cuja decisão transitou em julgado, de modo que se evidencia que a presente revisão criminal,
a priori
,
pretende e limita-se a mera rediscussão de matéria já exaurida, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.

5. Na exordial da Revisão Criminal, insiste o requerente na tese de

ausência de provas capazes de confirmar a prática do crime de estelionato, sob o manto de que
“não restou comprovado que o Apelante tenha induzido ou mantido qualquer pessoa em erro, artifício ou ardil para obtenção de vantagem patrimonial indevida” , bem como requereu-se a alteração da pena e regime impostos”
.

Nesta linha de intelecção, calha à fiveleta colacionar trecho da decisão proferida pelo Relator, ao reconhecer que o edito condenatório fora devidamente evidenciado e amparado tanto pela declaração das vítimas quanto pelos depoimento das testemunhas, em sede policial e em juízo, quanto pelo Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência e o Auto de Exibição e Apreensão.

6. De igual modo, no que diz respeito à tese de aplicação do princípio da consunção, fundamentou o relator:
“o pleito defensivo no sentido da aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de falsificação de documento público também não encontra espaço para acolhimento, sobretudo porque não há que se falar, na espécie, em crime meio exclusivamente dirigido à consecução do crime fim, o que afasta a incidência da invocada Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, litteris: “quando o falso se exaure no 5 estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.
Note-se que,

a despeito da farta argumentação defensiva, no caso em apreço, o documento falsificado não se prestou tão somente à prática do estelionato discutido, ostentando evidente potencialidade lesiva para integrar outros cenários delituosos. E, assim sendo, na linha do entendimento prevalecente na jurisprudência pátria, quando o documento falsificado, em tese, tiver potencialidade de integrar outros delitos, não se esgotando no estelionato, não é por ele absorvido.

7. E, por fim, sobre a tese de reavaliação da dosimetria da pena regime de pena e eventual conversão por restritiva de direitos, também, discorreu exaustivamente o Relator.

8. C
ompreende-se que esse instrumento processual possui finalidades específicas, as quais não estão evidenciadas no presente caso, mormente a inexistência de contrariedade na decisão condenatória ao texto expresso da lei penal ou à prova constante nos autos, sendo certo que todas as teses da defesa foram exaustivamente tratadas com maestria na decisão combatida, restando caracterizada a mera pretensão do revisionando de rediscutir matéria de defesa já examinada e exaurida na decisão que se pretende rever.

9. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento.

10. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8040650-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como requerente
SILFARLEY SILVA NERES
e requerido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça